Tribunal: STF
Processo: ARE 1499355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 39, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE NAS CONTAS DA EXECUTADA (EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE). INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. RECORRENTE QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE EMPRESA PÚBLICA, ISTO É, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ESTATUTO QUE APONTA COMO OBJETO A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM REGIME CONCORRENCIAL, MOTIVO PELO QUAL A EXECUTADA NÃO SE SUBMETE AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE AMOLDA ÀQUELA DECIDIDA PELO STF NA ADPF 588. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO”



    Opostos três Embargos de Declaração pela recorrente (Docs. 41; 54; 67), todos foram rejeitados (Docs. 52, 65 e 81).



    No RE (Doc. 85), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (RIOURB) alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 100 e 175 da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que “é nítido que a recorrente possui os requisitos necessários para ser submetida ao regime do art. 100 da CR/88, na medida em que: (i) é prestadora de serviço essencial, nos termos do parágrafo 4º do art. 5º do Estatuto da Rio Urbe, visto que sua função social consiste na viabilização [de] políticas públicas municipais, a partir da prestação de serviços de engenharia; e (ii) é inteiramente dependente dos repasses de verbas públicas pelo Município, nos termos do art. 3º do Estatuto da Rio-Urbe, de forma que a Municipalidade é a única acionista da empresa” (Doc. 85, fl. 8).



    Nessa linha, pontua que “a recorrente é empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, sem caráter concorrencial, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, motivo pelo qual não pode ter suas contas e seus bens penhorados, sob pena de comprometer o próprio interesse público” (Doc. 85, fl. 8).



    Afirma, ainda, que “as atividades da recorrente, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, são serviços públicos essenciais, sem concorrência com o setor privado e sem distribuição de lucros, o que afasta a penhorabilidade dos bens da empresa, motivo pelo qual, caso se mantenha hígido o crédito, deverá ser aplicado o regime de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição” (Doc. 85, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a sujeição da recorrente ao regime de precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 253 da Repercussão Geral (Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República) e; quanto às demais questões, o inadmitiu mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 143, fl. 10).



    No Agravo (Doc. 156), a parte recorrente defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 253/ST (Doc. 156, fl. 5) e a não incidência da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem, na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 253), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 85, fl. 5):



    “DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Por outro lado, a recorrente afirma que nos presentes autos se discute matéria com repercussão geral já que a decisão tomada aqui neste processo repercutirá em todas as demais esferas da Justiça e da Administração Pública, notadamente quanto ao tema versado nos autos relativos à incidência de regime de precatórios em estatal dependente. 



    Outrossim, é fato que o Supremo Tribunal Federal possui inúmeros acórdãos tratados na matéria, conforme as ementas que seguem: 



    […]



    Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade processual, a ora recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, conforme fundamentos que seguem.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 39, fls. 5-7):



    “- Do Regime dos Precatórios: 



    O rito de precatório, estabelecido no art. 100 da CRFB, presta-se para cumprimento da obrigação de pagar destinado às Pessoas Jurídicas de Direito Público cuja natureza seja de Fazenda Pública. São elas: os Entes Federativos, Autarquias e Fundações Públicas de Direito Público. 



    Caminhando nessa lógica, deve-se se ater ao fato de que a agravante EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE é empresa pública cuja natureza jurídica é de direito privado nos termos do art. 173, §º1, I e II da CRFB. Portanto, seu patrimônio é composto de bens privados e não goza das prerrogativas inerentes aos bens públicos, conforme disposto no art. 98 do CC. 



    Ademais, o Estatuto da Rio urbe prevê que a estatal explora diretamente atividade econômica de prestação de serviços, sujeitando-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, de modo a não afetar a concorrência com as demais empresas e agentes do mercado. 



    Diferentemente do que alega o recorrente, o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADPF 588/PB1 de relatoria do Ministro Roberto Barroso, D.J. de 26/04/2021 não se aplica à recorrente, já que versa sobre situação fático-jurídica diferente. 



    O referido julgado entende que o regime de precatório se aplica somente a empresas públicas em caráter de monopólio. Entretanto, diferentemente do que foi ali decidido, a recorrente exerce atividade empresarial em caráter concorrencial, considerando que presta serviço a terceiros e efetua operações comerciais, segundo art. 5º, letras f e g de seu Estatuto, in verbis: 



    […]



    Tanto é assim que, nos autos do processo nº 0017322- 67.2019.8.19.0000, a RIOURBE interpôs recurso extraordinário no qual expõe em suas razões que é uma pessoa jurídica de direito privado que atua em regime concorrencial e, por isso, não se submete ao regime dos precatórios. 



    Isto é, nos autos daquele processo a RIOURBE defende tese diametralmente oposta à que foi veiculada nas razões deste agravo de instrumento, atuando em manifesto verine contra factum proprium.”



    Nos termos da jurisprudência desta CORTE, a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (ADPF 556/RN, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS. SUJEIÇÃO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS SOMENTE SE COMPROVADA ATUAÇÃO NÃO CONCORRENCIAL. ADPF Nº 556/RN. ADEQUAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO TEMA RG Nº 355 ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional local de regência, asseverou que a Dersa atua em regime concorrencial e que o procedimento de liquidação, dissolução e extinção da empresa ainda não foi concluído, sendo possível a penhora do respectivo faturamento, conforme o decidido no Tema RG nº 355.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.465.341 AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 18/6/2024)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. DME DISTRIBUIÇÃO S/A - DMED. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. INTUITO DE LUCRO DEVIDAMENTE CONSIGNADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 111/2010 DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 437, 530 E 556. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADO.” (RE 1.461.217-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/4/2024)



    No caso concreto, conforme se extrai dos trechos acima transcritos, o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrente explora atividade econômica em regime concorrencial.



    Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido, seria necessária a revisão das provas e do contrato social da empresa ora recorrente. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente